Tribunal: TCU
Processo: 042.671/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de ato de fiscalização e controle sobre a informação de sobrepreço na contratação de empresas para serviço de publicidade destinada ao enfrentamento da Covid-19 pela Secretaria de Saúde do Acre.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, encaminhada a este Tribunal pelo Deputado Áureo Ribeiro, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC), consubstanciada na Proposta de Fiscalização e Controle (PFC) no 44, de 2021, de autoria do Deputado Federal Leo de Brito, propondo que seja realizado "ato de fiscalização e controle sobre a informação de sobrepreço na contratação de empresas para serviço de publicidade destinada ao enfrentamento da Covid-19 pela Secretaria de Saúde do Acre - SESACRE, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 14, I, da Resolução TCU 215/2008, em: 9.1 conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 4a, inc. I, alínea 'b', da Resolução-TCU 215/2008, c/c art. 232, inc. III, do Regimento Interno do TCU; 9.2 com fundamento no art. 41, inc. IV, da Lei 8.443/1992 c/c arts. 157 e 187 do Regimento Interno/TCU, diligenciar à Secretaria Estado de Saúde do Acre (SESACRE) para que no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da comunicação processual, encaminhe os seguintes documentos e informações: a) íntegra do processo administrativo no 0001515-3/2020 referente ao Pregão Presencial SRP 63/2020, de eventuais outros processos abertos para a realização das etapas subsequentes do referido certame, relativas à assinatura das respectivas Atas de Registro de Preços, às contratações e às execuções contratuais, e de eventuais processos de autorização de adesões às mencionadas Atas de Registro de Preços, acrescido das seguintes informações caso já não estejam contempladas nos referidos processos: b) solicitação/requisição de aquisição dos serviços, elaborada pelo agente ou setor competente, definindo objetos e quantidades a serem adquiridas; c) autorização da autoridade competente para deflagração do processo de aquisição; d) estudos técnicos preliminares; e) procedimentos de pesquisa de preços realizados; f) pareceres jurídicos e aprovação da autoridade competente; g) eventuais impugnações ao edital e respostas do pregoeiro; h) eventuais avisos e esclarecimentos do pregoeiro; i) propostas apresentadas pelas licitantes, j) relatório de lances; k) documentos de habilitação das licitantes vencedoras; l) cópia do contrato ou instrumento formal de aquisição ou fornecimento assinado; m) empenhos, notas fiscais, ordens de pagamento, termos de liquidação de despesas e comprovação dos serviços prestados no âmbito dos contratos oriundos ata de registro de preços do PP SRP 63/2020; n) comprovantes das transferências bancárias realizados aos contratados; o) situação atual da aquisição, com informação dos valores despendidos; p) rol de responsáveis no período abrangido desde a instauração do processo administrativo, indicando nome, CPF, cargo e período de gestão (ordenadores de despesa, pregoeiro e fiscais dos contratos) até o momento atual; q) solicitações de adesão à (s) Atas de Registro de Preços decorrentes do certame em questão, informando os órgãos/entidades solicitantes, quantidades solicitadas e resultado da apreciação desses pedidos; r) eventuais esclarecimentos já prestados à Polícia Federal e à Controladoria Geral da União, relativamente às ações de controle e operações, efetuadas por esses dois órgãos, que abrangeram a verificação do certame e das contratações em questão; s) designação formal de interlocutor e seu substituto que conheçam da matéria para dirimirem eventuais dúvidas, informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato; t) demais informações que julgar necessárias para esclarecimento do suscitado 9.3. solicitar à Controladoria Geral da União (CGU), mediante o instituto do compartilhamento de provas, sem prejuízo da manutenção do sigilo por parte desta Corte de Contas, o encaminhamento de cópia de documentos e outras informações pertinentes relativas a ações de controle e fiscalização sobre o Pregão Presencial SRP 63/2020, da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (SESACRE), o qual foi objeto da operação " Busdoor " realizada pela Polícia Federal, em colaboração com a CGU, no Estado do Acre, em combate às fraudes de licitação na SESACRE; 9.4. solicitar à Superintendência Regional da Polícia Federal no Acre, mediante o instituto do compartilhamento de provas, sem prejuízo da manutenção do sigilo por parte desta Corte de Contas, o encaminhamento de cópia de documentos e outras informações pertinentes relativas ao Pregão Presencial SRP 63/2020, da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (SESACRE), o qual foi objeto da operação " Busdoor " realizada em colaboração com a Controladoria Geral da União (CGU) no Estado do Acre, em combate às fraudes de licitação na SESACRE; 9.5. nos termos do art. 23, inciso VIII, da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) c/c o art. 8o, inciso I, art. 9o, inciso VIII e §2o, da Resolução-TCU 294, de 2018, determinar, desde já, o sigilo das peças relativas às informações e documentos enviados pela Controladoria Geral da União (CGU) e pela Superintendência da Polícia Federal, adotando as providências para que isso se reflita na base de dados desta Corte e no aplicativo "Classificação de peças do e-TCU com restrição de acesso", de modo que a concessão de vistas e cópias destes autos seja feita de acordo com as restrições ou permissões ali constantes, com acesso somente aos servidores que irão desenvolver atividades relacionadas aos autos; 9.6. autorizar, desde já, a instauração de tomada de contas especial, caso constatadas irregularidades, após a conclusão das diligências e solicitações; 9.7 encaminhar cópia da presente decisão, bem como do voto e do relatório que a acompanham à Controladoria Geral da União (CGU), à Superintendência Regional da Polícia Federal no Acre e à Secretaria Estado de Saúde do Acre (SESACRE), de modo a subsidiar as respostas à diligência e às solicitações acima propostas; 9.8 enviar cópia desta deliberação, bem como do voto e do relatório que a acompanham, à Presidência da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC).